Tribunal: STF
Processo: RHC 55914
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-18
Data de publicação: 1978-04-18

Ementa:
CITAÇÃO-EDITAL. CIRCUNSTANCIAS QUE, NO CASO, A JUSTIFICARAM.
PRISÃO PREVENTIVA, CONSTRANGIMENTO REGULARMENTE DECRETADO.
EXCESSO DE PRAZO. NÃO PODEM INVOCAR A REGRA DO ART. 401 DO C.P.P.,
PACIENTES QUE SE ENCONTRAM FORAGIDOS.
RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.